Tribunal: TJDFT
Processo: 0749344-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749344-97.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: JOSMANE CLAUDINO SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS, representada por sua procuradora IMOBILIÁRIA J. LUCAS LTDA., contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0726073-38.2024.8.07.0007, promovida pela agravante em desfavor de JOSMANE CLAUDINO SILVA, com fundamento no artigo 63, § 5o do CPC, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, e declinou da competência em favor da Circunscrição de Águas Claras/DF, lugar de situação do imóvel. Não obstante a agravante tenha apresentado instrumento de mandato (ID 66381595), não se divisa a juntada dos respectivos atos constitutivos da pessoa jurídica, a fim de que se possa verificar a regularidade da outorga de poderes pelo representante legal da empresa ao causídico constituído. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, (v)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por essa razão, intime-se a agravante, na pessoa do advogado subscritor do recurso, a fim de regularizar a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, na forma dos artigos 76, § 2o, inciso I, e 1007, ambos do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para a regularização da representação, retornem os autos conclusos para o regular processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024 às 18:51:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora